Tribunal: TJSP
Processo: 1523833-07.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
1-) Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Não provimento dos recursos defensivos.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Destinação mercantil do material ilícito apreendido demonstrada pelo acervo coligido.
3-) Penas mantidas. Na primeira fase, as penas-base foram fixadas no piso. Na segunda etapa, permaneceram

Ementa:
1-) Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Não provimento dos recursos defensivos.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Destinação mercantil do material ilícito apreendido demonstrada pelo acervo coligido.
3-) Penas mantidas. Na primeira fase, as penas-base foram fixadas no piso. Na segunda etapa, permaneceram no mesmo patamar, porque as atenuantes da confissão espontânea (Gabriel Ferreira) e menoridade penal (Gabriel Soares) não podem reduzi-las aquém do piso (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça). Na terceira fase, os apelantes foram beneficiados com a redução de 1/2, mediante aplicação do § 4°, do art. 33, da Lei de Drogas, em vista da quantidade, natureza e diversidade de drogas apreendidas. Total: dois (2) anos e seis (6) meses de reclusão e duzentos e cinquenta (250) dias-multa.
4-) Regime que não se modifica, inicial aberto, por não se tratar de delito equiparado a hediondo. Precedentes e nova redação do art. 112, § 5o, da Lei de Execução Penal. Réus tecnicamente primários, de bons antecedentes e sem indícios de envolvimento com organização criminosa.
5-) Eles foram beneficiados com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.